Tribunal: TJMT
Processo: 1006823-13.2021.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006823-13.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO GUARAPARI EIRELI - CNPJ: 03.148.490/0001-66 (EMBARGANTE), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS - CNPJ: 03.669.603/0001-79 (EMBARGADO), THAIS FERNANDA PEREIRA NOLETO - CPF: 028.914.301-23 (ADVOGADO), CAMILA MIQUELIN MONARO RANGEL - CPF: 026.103.521-58 (ADVOGADO), LAIRA DANIELLE BORGES MARIANO - CPF: 044.601.631-44 (ADVOGADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), VITORIA CAROLINA DAMIAN - CPF: 057.871.721-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 206, §5º, I, DO CC – PRESCRIÇÃO IMPLEMENTADA EM RELAÇÃO ÀS PARCELAS VENCIDAS ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO QUE ANTECEDE À DATA DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – ADVERTÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO GUARAPARI EIRELI em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível de nº 1006823-13.2021.8.11.0015, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 206, §5º, I, DO CC – PRESCRIÇÃO IMPLEMENTADA EM RELAÇÃO ÀS PARCELAS VENCIDAS ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO QUE ANTECEDE À DATA DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em se tratando de ação de cobrança lastreada em contrato particular de confissão de dívida, o prazo prescricional aplicável é o quinquenal, conforme previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, a prescrição ocorre apenas em relação à cobrança das parcelas anteriores aos cinco anos antecedentes ao ajuizamento da execução.”
(Id. 181650181).

Em suas razões, de Id. 182757657, a parte embargante aduz que o acórdão padece de erro material
“ao considerar a causa de pedir como sendo a confissão de dívida, e não a relação jurídica de compra e venda.”

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para reconhecer o erro material e, via de consequência,
“reformar a decisão do Juízo de piso, afastando a prescrição do débito descrito nas notas promissórias vencidas em 08/10/2015, 08/11/2015, 08/12/2015, 08/01/2016, 08/02/2016 e 08/03/2016 (ID 53021621), bem como do débito remanescente (notas promissórias vencidas em 08/04/2016 e 08/05/2016), haja vista que se trata de Ação Ordinária de Cobrança, originada através de relação jurídica de compra e venda, estando o prazo prescricional regido pelo art. 205 do Código Civil, ou seja, 10 (dez) anos.”

De forma sucessiva, caso não se entenda pela existência de erro material, requer seja sanada omissão quanto aos motivos pelos quais entendeu de forma diferente do expressamente pedido pela recorrente.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 184025162, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Sabe-se que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

Na hipótese, não há que se falar em omissão e/ou erro material quanto ao título objeto da cobrança e nem aos temas e dispositivos legais invocados pela ora embargante, pois a decisão embargada foi clara, adequada e fundamentada em tais pontos.

Confira-se os trechos pertinentes:

“[...]

O ponto central posto em discussão consiste em aferir a adequação da sentença quanto ao reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão de cobrança das parcelas vencidas anteriormente ao quinquídio que antecede à data do ajuizamento da demanda.

Pois bem.

Como sabido, a prescrição é a perda da faculdade de se exercer um direito e só começa a ser contada quando o detentor do direito tem ou deveria ter ciência.

Depreende-se dos autos que a
Ação de Cobrança está fundamentada no instrumento particular de Confissão de Dívida firmado entre os litigantes
,
de Id. 159115384, no valor de R$23.180,00,
oriundo da compra e venda de materiais comercializados pela credora
, ora apelante, com pagamento previsto nos seguintes moldes:

a) O pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por meio de depósito bancário a ser efetuado na conta corrente 15.127-0, agência 4270-6, Banco do Brasil, de titularidade da Credora;

b) O pagamento do valor de R$ 18.180,00 (dezoito mil cento e oitenta reais) a ser pago em 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas no importe de R$1.515,00 (um mil quinhentos e quinze reais) cada, com vencimento todo dia 08, iniciando em 08/06/2015.

Aliás, como bem apontou o d. Julgador a quo, decorrido
o prazo da ação executiva (art. 70 c/c 77 do Decreto 57.663/66) e não sendo ajuizada a ação de locupletamento prevista no art. 48 do Decreto 2.048/08
,
a nota promissória perde a sua característica de título cambial
,

passando a constituir simples documento de prova com base no qual se discute a relação jurídica que deu causa à sua emissão
,

no caso o instrumento de confissão de dívida acostado à inicial.

Portanto,
não há mais que se falar em cobrança de nota promissória,

mas sim em cobrança de dívida decorrente de uma relação jurídica da qual o título constitui princípio de prova escrita,
no caso,
o instrumento de confissão de dívida.

Nestas circunstâncias, o prazo prescricional é de cinco anos, nos termos do disposto no artigo 206, § 5º, inciso I do Código Civil, in verbis:

“Art. 206. - Prescreve:

(...)

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Destarte, sendo induvidoso o prazo prescricional de cinco anos, impende perquirir qual o marco inicial da respectiva contagem.

Sabe-se que o instituto da prescrição exige a existência de um direito suscetível de ser reclamado em juízo por seu titular, bem como a violação desse direito, a partir da qual se contará o prazo extintivo da pretensão.

Trata-se a questão do princípio da actio nata, consagrado no artigo 189 do Código Civil: "violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206".

No caso dos autos, apesar dos ré, ora apelada, ter confessado a existência do débito em favor da autora, ora apelante, não efetuou o pagamento de nenhuma prestação, razão pela qual, nos termos do pacto, a partir do inadimplemento de qualquer prestação, operou-se além da resolução do contrato, o vencimento antecipado de toda a dívida remanescente, conforme ajustado entre as partes.

No ponto, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, se tratando de obrigações de trato sucessivo, o prazo prescricional apenas tem início após a data de vencimento da última parcela do contrato, ainda que tenha sido convencionado o vencimento antecipado das prestações, na hipótese de inadimplemento.

Confira-se:

"DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. 1. O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que, na hipótese, é a data do vencimento da última parcela. Precedentes. 2. Agravo interno não provido."( AgInt no REsp 1587464/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 24/03/2017).

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 206, § 3º, II, CC. INOCORRÊNCIA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DO VENCIMENTO INDICADO NO TÍTULO. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte pacificou entendimento no sentido de que, mesmo diante do vencimento antecipado da dívida, subsiste inalterado o termo inicial do prazo de prescrição - no caso, o dia do vencimento da última parcela. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. ( AgRg nos EDcl no AREsp 522.138/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 01/02/2016).

Assim, o prazo prescricional para a propositura da execução somente começou a partir da data do vencimento da última parcela. Entretanto, o credor somente poderá cobrar as parcelas que venceram dentro do quinquídio que antecedeu ao ajuizamento da demanda.

[...] considerando o ajuizamento da presente demanda em 08/04/2021, constata-se a prescrição da pretensão da cobrança das parcelas que venceram anteriormente à data de 08/04/2016.

No ponto, bem reconheceu o d. Julgador a quo que os débitos vencidos em 08/10/2015, 08/11/2015, 08/01/2016, 08/02/2016 e 08/03/2016, estão alcançados pelo instituto da prescrição.

Por tais razões, deve ser mantida a sentença nos seus exatos termos.
”

(destaquei).

Como visto, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Aliás,
“eventual contradição do entendimento assentado no voto embargado, em relação a decisões desta Corte ou mesmo do Supremo Tribunal Federal, não autoriza a oposição de aclaratórios, devendo ser manejado o recurso próprio”
(STJ. EDcl no RHC 87.061/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/9/2018).

Portanto, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre questioná-los na via recursal própria. E, mesmo que defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, importa esclarecer que o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide, tal como ocorreu na hipótese dos autos.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023